Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703734-48.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON RODRIGO BRAGA DE ARAUJO IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA em favor de WILSON RODRIGO BRAGA DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia. Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude contra as vítimas R.M.R. (adolescente que contava com 14 anos de idade à época dos fatos), ANA KATHLEEN GOMES RIBEIRO, MICHELE DA SILVA QUEIROZ e MARIA EDUARDA COSTA GONZAGA, sendo que esta última, após descobrir que estava grávida, o acusado teria ministrado diversos medicamentos abortivos. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação, pois não há notícias de ameaças nos autos, não há fato novo, não houve descumprimento da medida cautelar imposta em favor de MARIA EDUARDA e não há contemporaneidade entre os fatos (supostamente ocorridos em 2017) e o decreto prisional. Afirma que a autoridade policial já tinha conhecimento de todos os depoimentos, inclusive de alguns laudos periciais, e, agora, com uma nova narrativa, de forma aleatória, pediu a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e a instrução processual, por ter surgido uma conversa de que o acusado andava armado, levando o juízo de primeiro grau a erro. Assevera que não há como prever o retorno do paciente ao mundo criminoso se ele é primário, não há como presumir fuga e não há nenhuma prova de que o paciente tentou se esquivar do poder judiciário, fazendo jus à concessão de liberdade provisória mesmo mediante qualquer medida cautelar do art. 319 do CPP. Alega que o investigado é primário, com bons antecedentes, tem profissão lícita, família constituída, residência fixa, no distrito da culpa. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente a imposição de medidas cautelares. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. WILSON RODRIGO BRAGA DE ARAUJO, paciente, teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude contra as vítimas R.M.R. (adolescente que contava com 14 anos de idade à época dos fatos), ANA KATHLEEN GOMES RIBEIRO, MICHELE DA SILVA QUEIROZ e MARIA EDUARDA COSTA GONZAGA, sendo que esta última, após descobrir que estava grávida, o acusado teria ministrado diversos medicamentos abortivos. Segundo as investigações policiais, o paciente é responsável pela “Tenda Espírita do Caboclo Carlos Légua Bugibuá”, situada em Águas Lindas/GO, onde é cultuada a prática religiosa espírita conhecida como Umbanda (ID 14343531 - Pág. 2). De acordo com o relato de todas as vítimas, o modus operandi de WILSON é o mesmo: aproveitando-se de seu status como Pai de Santo, WILSON invocava a entidade “Exu VELUDO” ou “Exu PADILHA” e, já se dizendo incorporado, enviava ‘recado’ informando que a entidade precisava conversar de fora privativa com a vítima. Ao ser encarnado no corpo físico de WILSON, o “Exu” afirmava que a vítima seria seu amor de vidas passadas, e que havia pendências amorosas a serem resolvidas nesta vida. Assim, mediante fraude, praticava conjunção carnal e/ou oral com as vítimas, por mais de uma vez. WILSON, após o ritual, retornava a si, afirmando posteriormente a elas que recebia as entidades de forma inconsciente, ou seja, que as atitudes realizadas eram de responsabilidade da entidade incorporada, não havendo vínculo com a pessoa física de WILSON. A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo do processo n. 2019.03.1.011673-9, referente ao IP 3081/2019 – DEAM da vítima MARIA EDUARDA COSTA GONZAGA, nos seguintes termos: Ao prestar suas declarações, fl. 34, MARIA EDUARDA informou que frequentou um centro espírita, local onde conheceu WILSON RODRIGO BRAGA DE ARAÚJO. Sustentou que, em uma festa lá realizada, no ano de 2016, WILSON incorporou uma entidade nomeada Exu Capitão Veludo, a qual disse que a declarante e aquele eram casados. Esclareceu que, uma semana depois, WILSON lhe disse que deveriam consumar o ato sexual, a fim de protegê-la, pois, caso contrário, a depoente seria estuprada. MARIA EDUARDA narrou que o primeiro ato aconteceu em 02/01/2017, e que, posteriormente, WILSON informou que deveriam continuar mantendo as relações sexuais, que perdurou por dois anos, para que a declarante fosse protegida. A declarante relatou que, em setembro/2019, descobriu que se encontrava grávida e, ao falar com WILSON, este apresentou duas alternativas: ter a criança, cujo ônus seria a expulsão da declarante da casa de sua genitora bem como a expulsão da declarante e de WILSON do centro espírita, além do que este perderia seu “posto de astral”; ou abortá-la. Informou que foi convencida por WILSON a abortar, o qual passou a ministrar para a depoente vários medicamentos abortivos. Sustentou que passou mal, razão pela qual deixou de tomá-los. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado, em idêntico sentido, a periculosidade em concreto do representado, demonstrada pelo “modus operandi”, visto que, em tese, utilizando-se de sua condição de líder espiritual e Tenda Espírita, apresentava-se como se houvesse incorporado uma entidade nominada Exu Capitão Veludo e, a partir de então, supostamente, ludibriava as vítimas, induzindo-as a com ele praticar atos sexuais, destacando-se que, com relação à vítima MARIA EDUARDA, o representado teria a “convencido” a tomar remédios abortivos, após ele descobrir que ela estava grávida. Conforme bem destacou o Ministério Público, a vítima MARIA EDUARDA, além de outras vítimas de suposta fraude sexual, era virgem à época das supostas práticas delitivas. Desse modo, a ordem pública precisa ser resguardada, a fim de também se evitar a reiteração delitiva. Verifico ainda ser necessária a constrição cautelar do representado por conveniência da instrução processual. Há notícias nos autos de que o representado estaria andando armado e que ainda teria dito que se tivesse se encontrado com as vítimas, “seria capaz de fazer merda; matar todo mundo lá” – fl. 91. Assim, de modo a garantir o resultado útil de eventual processo, bem como garantir a integridade física e psíquica das vítimas e testemunhas, necessária se revela a custódia do investigado, também por conveniência da instrução processual. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. O paciente, apresentando-se como líder espiritual e incorporando uma entidade espiritual, aproveitava-se de jovens, inexperientes sexualmente para praticar atos sexuais sem preservativos, sendo que três eram virgens e duas delas adolescentes no momento dos crimes. MARIA EDUARDA, inclusive, engravidou e não teve outra escolha senão realizar um aborto. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador